Tribunal: TJBA
Processo: 0000092-69.1990.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000092-69.1990.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
JULIO CEZAR SILVA SANTOS

APELADO: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO e outros

Advogado(s)
:
JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL, BRUNO SANTOS SOUSA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
REMIÇÃO

DA EXECUÇÃO –
OCORRÊNCIA
–
PAGAMENTO
DO DÉBITO
REALIZADO
ANTES DA ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO
PELO JUIZ
– INEFICÁCIA DO ATO EXPROPRIATÓRIO –
EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

–
DIREITO DO LEILOEIRO À COMISSÃO ASSEGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Demonstrado nos autos que houve remição integral do débito antes da assinatura do auto de arrematação, impõe-se o reconhecimento da ineficácia da alienação judicial ocorrida posteriormente
,
.

O leiloeiro faz jus à comissão devida pela realização do leilão, mesmo diante da superveniente ineficácia do ato expropriatório, conforme o disposto na Resolução 236/2016 do CNJ.

Sentença parcialmente reformada para reconhecer a remição da execução e tornar sem efeito o auto de arrematação, mantendo-se o capítulo referente à homologação do acordo.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, 30 de abril de 2025.

Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA

RELATORA

U